Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708224-86.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIR LOURENCO DA SILVA, BEATRIZ COSTA FERREIRA, DEIVID ALVES FERREIRA, DELIELSON PEREIRA DA PAZ APELADO: DEIVID ALVES FERREIRA, DELIELSON PEREIRA DA PAZ, BEATRIZ COSTA FERREIRA, NADIR LOURENCO DA SILVA D E S P A C H O O recurso a parte autora não se encontra acompanhado do respectivo preparo, conforme determina o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Já o recurso adesivo, interposto pelos réus, veio acompanhado de comprovante de agendamento de pagamento, no qual se consta expressamente “pagar em 01/07/2021” (ID 27796322), não estando demonstrado, portanto, o efetivo recolhimento das custas. Assim, em observância ao §4o do supramencionado dispositivo legal, intimem-se os apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator